Tribunal: STF
Processo: Ext 785
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-20
Data de publicação: 2003-08-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO:
PRESCRIÇÃO.
I. - Admitem-se embargos de declaração de acórdão que
resolve embargos de declaração, se ocorrentes, neste último, os
pressupostos dos embargos. Não cabimento de embargos de declaração
de acórdão que resolve embargos de declaração, se se tem por objeto
o acórdão que decidiu a causa.
II. - A prescrição é analisada
quando do julgamento do pedido de extradição.
III. - Embargos de
declaração não conhecidos.